Tribunal: TJSP
Processo: 1009516-04.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – consistente documentação trazida aos autos com a contestação que permitia concluir pela existência de contratos de empréstimo, com efetivo crédito das quantias mutuadas na conta bancária da apelada, posteriormente sacada – apelada que, à vista da documentação apresentada pelo apelante, não prestou

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – consistente documentação trazida aos autos com a contestação que permitia concluir pela existência de contratos de empréstimo, com efetivo crédito das quantias mutuadas na conta bancária da apelada, posteriormente sacada – apelada que, à vista da documentação apresentada pelo apelante, não prestou maiores esclarecimentos – inexistência de prática de ato ilícito – pleitos de repetição de indébito (simples ou dobrada) e de indenização por danos morais que não tinham lugar – decreto de improcedência da ação que é de rigor – sentença reformada para o fim de ser julgada improcedente a ação.

Resultado: recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009516-04.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é apelada ELIZABETE LUIZA SOARES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
2
VOTO No: 22744
APEL. No: 1009516-04.2017.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DRA. CLAUDIA DE LIMA MENGE
APTE.: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
APDA.: ELIZABETE LUIZA SOARES
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
JULGADA PROCEDENTE consistente documentação trazida
aos autos com a contestação que permitia concluir pela existência
de contratos de empréstimo, com efetivo crédito das quantias
mutuadas na conta bancária da apelada, posteriormente sacada
apelada que, à vista da documentação apresentada pelo apelante,
não prestou maiores esclarecimentos inexistência de prática de
ato ilícito pleitos de repetição de indébito (simples ou dobrada) e
de indenização por danos morais que não tinham lugar decreto
de improcedência da ação que é de rigor sentença reformada
para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Resultado: recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizações por danos materiais e morais, ajuizada pela autora Elizabete Luiza
Soares contra o réu Banco Mercantil do Brasil S/A. Alegou a autora, em síntese, que
é idosa e analfabeta, sabendo apenas assinar o nome. Sempre que vai à agência do
réu para sacar sua aposentadoria, recebe ajuda de funcionário do banco, porque tem
dificuldade de fazer a operação. Houve lançamentos a débito junto ao seu benefício
previdenciário por força de dois supostos contratos de mútuo celebrados com a
instituição financeira. Sustentou jamais ter celebrado tais contratos. Postulou a
declaração de inexistência dos empréstimos, com a condenação do réu na restituição
de valores indevidamente descontados, bem como no pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
3
danos morais. Pediu a procedência da ação para tais fins.
A demanda foi julgada procedente, para o fim de serem
declarados inexistentes os contratos de mútuo questionados inicialmente, condenado
o réu na restituição das parcelas indevidamente descontadas, bem como no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A sentença
está a fls. 131/135.
Inconformado, o réu interpôs apelação (fls. 137/145). Dentre
outros argumentos, sustentou que a documentação que acompanhou a contestação era
suficiente para ver a regularidade das celebrações dos empréstimos, bem como dos
créditos e saques das quantias mutuadas. De resto, alegou não ter praticado qualquer
ato ilícito, pelo que as indenizações por danos material e moral não tinham lugar.
Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 150/153), a apelada basicamente pediu que a
sentença fosse mantida intacta, tal como lançada.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso comporta provimento para o fim de a
demanda ser julgada improcedente.
Destacou-se na sentença: “Diante da natureza negativa do
fundamento fático invocado como causa de pedir - não ter a autora celebrado
contrato eletrônico de mútuo cabia ao réu trazer comprovação adequada da
resistência afirmativa, no sentido de que foi a autora quem utilizou cartão e terminal
eletrônicos para celebrar contratos de mútuo, cujo produto teria sido sacado
também em terminal eletrônico. Além de não trazer elementos probatórios concretos,
especialmente para justificar a realização no mesmo dia de dois saques, um do valor
do benefício e outro do produto do mútuo, o requerido se manifestou no sentido de
não ter mais provas a produzir. Por isso, como autoriza o artigo 355, inciso II, do
Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do feito. Os argumentos
de resistência invocados pelo réu não convencem de que foi a autora quem celebrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
4
os contratos de mútuo questionados. Ademais, tomo em conta que o acolhimento da
tese de resistência implicaria reconhecimento de que a autora agiu com má-fé: teria
celebrado contratos de mútuo, sacado o respectivo produto, tudo mediante a
utilização de cartão e terminal eletrônico e, então, veio a Juízo para anular o
negócio, visando auferir proveito indevido. Ora, conclusão de tamanha gravidade, à
evidência, não pode resultar de meras conjecturas, aparências ou indícios. Na
verdade, presume-se sempre a boa-fé; o reconhecimento da má-fé, desvio de conduta
no meio social, há de decorrer de prova robusta e conclusiva, aqui inexistente. A
experiência usual revela que, falsários, quiçá do corpo de funcionários do próprio
banco, especializados em informática, conseguem acesso ao sistema informatizado
dos bancos e realizam transações eletrônicas pela rede mundial de computadores
(internet) e reproduzem informações contidas em cartões eletrônicos, de débito e de
crédito
operação vulgarmente conhecida como 'clonagem de cartão' , para
celebrarem contratos eletrônicos, se apropriarem de valores pertencentes a
terceiros, existentes em contas correntes ou fazer compras no comércio. Trata-se de
fato notório, tanto que as instituições financeiras buscam constante aprimoramento
dos mecanismos de segurança, quer dos cartões, quer das máquinas para a
respectiva utilização. Sequer é necessária a subtração do cartão do correntista ou a
ciência da senha, possível que é a criação de uma nova, pelos cada vez mais hábeis
fraudadores. Exatamente por isso, novos códigos de acesso são introduzidos pelos
bancos com o passar do tempo. Diante de tais premissas, não é possível concluir,
como sustenta o requerido, que é exclusivo do usuário o dever de cuidado na
utilização de cartão magnético e equipamentos informatizados de saque, depósito e
informações. Se é certo que o usuário está sim obrigado a exercer vigilância sobre o
cartão magnético e a senha de utilização, induvidoso que a instituição financeira
tem o dever de prestar os serviços cercados de segurança e sem falhas de
funcionamento. No ponto, era do requerido o ônus processual de comprovar por
documentos ou perícia de informática os detalhes das operações de mútuo e os
saques que se seguiram, especialmente horário e terminal em que realizados. Nada
disso consta dos autos ou foi postulado pelo requerido. Vejo-me, pois, autorizada a
concluir que a celebração dos contratos de mútuo e o saque do respectivo produto
não foram feitos pela autora, mas sim por terceiros, mediante indevido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
5
desautorizado acesso a sua conta corrente, por defraudação do sistema
informatizado posto à disposição pelo requerido. Também que houve falha na
prestação de serviço e que não é caso de responsabilidade exclusiva da vítima.
Inafastável, em consequência, o dever de indenizar. (...). O réu está sujeito à
responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, por falha
do serviço, nos termos dos artigos 14, 17 e 29 do referido estatuto legal. É do
fornecedor a responsabilidade pelos riscos de sua própria atividade lucrativa, cujos
efeitos e consequências não podem atingir o consumidor. Também por força do que
dispõe o artigo 927, § único, do Código Civil, é objetiva a responsabilidade do réu,
como expressão da teoria do risco criado: a atividade financeira, o trato com
documentos e a utilização de sistemas informatizados que possibilitam
transferências, pagamentos e saques de valores, geram permanentes riscos de danos
aos direitos da personalidade. Se o fornecedor não adota sistema de segurança
adequado e o risco se consuma, convertendo-se em dano, nada mais lógico que
aquele que criou o risco e dele aufere vantagem, responda pelo prejuízo causado
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, Atlas, 7a ed. 2007,
pág. 158). Em suma, cabe ao fornecedor experimentar as consequências do evento,
vinculada a responsabilidade ao risco profissional, tal como se deu no caso, porque
o réu não adotou medidas a se cargo para que os serviços fossem prestados com
segurança contra a atuação de terceiros, estelionatários, tão habituais nos dias
correntes, especialmente no meio financeiro e bancário. O requerido está obrigado a
restituir à autora os valores indevidamente retirados de sua conta corrente a título
de parcelas destinadas a honrar o mútuo, por ela jamais foi contratado. Também a
compor os danos morais, por evidenciada ofensa à bem juridicamente tutelado, de
caráter extrapatrimonial, hábil a causar desassossego relevante à autora, no que se
refere à regularidade de sua situação financeira. Os intensos sentimentos negativos
são facilmente distinguíveis dos aborrecimentos e dissabores do dia a dia, dada a
situação de insegurança decorrente da indisponibilidade financeira por ato infenso
a seu próprio controle. Devida, assim, a indenização almejada, segundo o valor que,
sem gerar enriquecimento injustificado à autora, tenha para o devedor o caráter de
desestímulo a novas ocorrências semelhantes. De forma a guardar referidos
parâmetros, fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), válida para esta data, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
6
indenização por danos morais”.
“Data maxima venia” dos judiciosos fundamentos consignados
pela ilustre magistrada de 1o grau, os elementos dos autos e a documentação trazida
com a contestação não permitiam concluir que a apelada tenha sido mesmo vítima de
fraude bancária que efetivamente acontece com uma frequência preocupante em
nosso desprotegido país.
Pois bem. Na inicial a apelada sustentou não ter celebrado os
dois contratos de empréstimo que indicou: um no valor final de R$ 16.443,60, cuja
quitação se daria por meio do pagamento de 60 parcelas de R$ 274,06, e outro no
valor de R$ final 16.477,20, para quitação mediante o pagamento de 60 parcelas de
R$ 274,62. Os argumentos iniciais foram assim alinhavados: “A idosa Requerente,
conta com 77 anos de idade, estando atualmente aposentada junto ao INSS,
recebendo o benefício n. o 514.739896-8 através do Banco Mercantil do Brasil S/A,
AGÊNCIA 0114 CONTA 3462.. Nos Extratos bancários, constam, em relação ao
benefício previdenciário da Requerente, diversos empréstimos consignados junto ao
Requerido, quais sejam: 1) Contrato 0000019, no valor da parcelas de R$ 274,62; 2)
Contrato 0000014, no valor da parcelas de R$ 274,06. A Requerente, que é idosa e
analfabeta, sabendo somente assinar seu nome, e desconhece a origem dos
empréstimos mencionados nos itens 1 e 2, e sempre que vai ao banco requerido para
sacar sua aposentadoria pede sempre ajuda a um funcionário do banco para
realizar um saque de sua conta-benefício no caixa eletrônico e somente descobriu
que fora vítima de fraude quando notou que seu benefício previdenciário começou a
vir em valor inferior ao devido. Por certo a Requerente está sendo vítima de uma
verdadeira fraude, pois nunca tomou tal empréstimo ou autorizou que terceiros o
fizessem, especialmente, qualquer tipo de transação com bancos ou financeiras.
Jamais teve seus documentos pessoais extraviados ou cedeu a terceiros, nem assinou
documentos ou constituiu procurador para tanto. Dessa forma, restando ignorada a
origem dos mencionados empréstimos, bem como a negativa do Requerido em
prestar maiores informações, visto que este negou até a informação dos valor total
dos empréstimo, fez se necessária a propositura da presente ação visando a
declaração de inexistência de débitos, a repetição dos indébitos e a competente
indenização pelos danos morais sofridos” (cf. fls. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
7
Sem embargo do postulado da boa-fé objetiva, a contestação
se fez acompanhar de documentação (fls. 60/112) que permite concluir pela
regularidade da celebração dos contratos por meio de canal de autoatendimento, bem
como pelo efetivo crédito das quantias mutuadas diretamente na conta bancária da
apelada, posteriormente sacadas. Trata-se de comprovantes de contratação impressos
em terminais de autoatendimento (fls. 60/73), de 'prints' de tela de sistema
informatizado do banco (fls. 74/81), bem como de extratos de movimentação da
conta da apelada (fls. 82/91), de extratos financeiros dos empréstimos (fls. 92/103) e
comprovantes de crédito em conta de valores mutuados (fls. 104/112).
Depreende-se
da
documentação
em
exame
que
precedentemente a apelada havia celebrado diversos contratos de empréstimo
assemelhados aos impugnados. Em princípio, verifica-se que todos os negócios
anteriores chegaram a bom termo, pois houve crédito em conta das quantias
mutuadas e as dívidas foram integralmente quitadas. A apelada, aliás, não questiona a
validade dos negócios anteriores. A circunstância faz ver que, apesar de analfabeta e
idosa, a apelada entendia a mecânica dos empréstimos contratados em caixa
eletrônico ou alguém de sua confiança que agia em seu nome.
Especificamente no que diz respeito aos dois contratos de
empréstimo questionados na exordial, tem-se que a instituição financeira demonstrou
os moldes em que se deram as contratações por meio de terminal de
autoatendimento.
O contrato de empréstimo no 960000074708, no valor de R$
3.908,82 (englobado o IOF no valor de R$ 131,82) foi celebrado às 10h e 47 min. do
dia 04 de agosto de 2015. Foi feito a título de renovação de empréstimo, sendo que o
montante mutuado foi utilizado parcialmente para quitação de dívida no valor de R$
3.304,54, pertinente ao contrato no 960000049595 negócio não questionado pela
apelada.
Por conta da destinação de parte do mútuo para quitação de
empréstimo anterior, a apelada obteve a quantia de R$ 472,46. Em vista do
pagamento em sessenta parcelas mensais de R$ 274,62, calculadas com base na taxa
de juros pré-fixada de 114,59% a.a. (cf. comprovantes de fls. 71/72), a dívida atingiu
o montante final de R$ 16.477,20. O extrato de fls. 88 fez ver que no dia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
8
contratação houve crédito em conta da quantia de R$ 3.777,00 exatamente a soma
da quantia de R$ 3.304,54 pertinente à quitação do contrato anterior com a quantia de
R$ 472,46, obtida pela apelada em razão da renegociação. No dia, havia saldo
anterior de R$ 2.946,00 R$ 788,00 creditado a título de benefício previdenciário, e
R$ 2.158,00 referente a crédito de outro contrato de empréstimo, não questionado
pela apelada. O saldo passou a ser de R$ 6.723,84.
Na sequência, houve saques das quantias de R$ 456,00 e R$
1.600,00. Ainda no mesmo dia, houve dois lançamentos a débito nos valores de R$
1.025,84 e R$ 3.304,54. O primeiro, para quitação de contrato não questionado pela
apelada. O segundo, para implementação da quitação do contrato anterior. O saldo
passou a ser de R$ 337,46 e no dia 28 do mesmo mês sofreu acréscimo de R$ 788,00,
em razão do crédito em conta de benefício previdenciário.
O comprovante de transferência de fls. 111 confirma a
destinação da quantia de R$ 472,46 diretamente para a apelada e o extrato de
empréstimo de fls. 95/96 indica a quitação antecipada do empréstimo anterior,
número 960000049595.
O contrato de empréstimo no 000900266120, no valor de R$
3.908,84 (englobado o IOF no valor de R$ 131,84), foi celebrado às 11h e 57 min. do
dia 05 de janeiro de 2016, a título de renovação, para quitação de dívida no valor de
R$ 2.367,94, pertinente ao contrato no 000900189759 negócio não questionado pela
apelada.
Por conta da destinação de parte do mútuo para quitação de
empréstimo anterior, a apelada obteve a quantia de R$ 1.409,06. Em vista do
pagamento em sessenta parcelas mensais de R$ 274,06 calculadas com base na taxa
de juros pré-fixada de 114,59% a.a. (cf. comprovantes de fls. 69/70), a dívida atingiu
o montante final de R$ 16.443,60. O extrato de fls. 90 fez ver que no dia da
contratação houve crédito em conta da quantia de R$ 3.777,00 exatamente a soma
da quantia de R$ 2.367,94 pertinente à quitação do contrato anterior com a quantia de
R$ 1.409,06, obtida pela apelada em razão da renegociação. Como havia crédito
anterior de R$ 2,34, o saldo passou a ser de R$ 3.779,34. Na sequência, houve saque
da quantia de R$ 1.400,00 e o lançamento a débito no valor de R$ 2.367,94, para
implementação da quitação do contrato anterior. O saldo passou a ser de R$ 11,40 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
9
na sequência sofreu acréscimo de R$ 880,00 em razão do crédito em conta de
benefício previdenciário. O comprovante de transferência de fls. 110 confirma a
destinação da quantia de R$ 1.409,06 diretamente para a apelada. O extrato de
empréstimo de fls. 97/98 indica a quitação antecipada do empréstimo anterior,
número 000900189759 negócio não questionado pela apelada.
Não obstante a consistência da documentação trazida aos autos
pela instituição financeira, em sede de réplica, no ponto, limitou-se a apelada à
alegação de que é “idosa e não sabe ler (ANALFABETA), somente saber assinar seu
nome, motivo pelo qual, foi fraudulosamente enganada pelos prepostos do RÉU, que,
ao auxiliarem na retirada de seu benefícios do INSS, fizeram empréstimos
consignados indevidos em sua conta, e que a mesma desconhece a existência desses
contratos de empréstimo, que ora se tenta anular. E por ser a Autora analfabeta não
poderia celebrar contrato, de forma eletrônica, em contrato de adesão, preparado
pelo banco, pois não manifestada regularmente sua vontade e, seria necessária a
formalização do contrato mediante escritura pública ou por procurador nomeado
pela Autora através de instrumento público” (cf. fls. 115/118).
Com a devida licença, os despretensiosos argumentos da
apelada não tinham potencial para fazer ver a hipótese de fraude e nem mesmo de
prática de ato escuso pelos prepostos do apelante.
A apelada nada disse a respeito das quantias creditadas em sua
conta bancária, nem dos saques realizados. Tampouco mereceu consideração da
apelada a existência de diversos empréstimos anteriores, sendo que dois foram
quitados antecipadamente, mediante os contratos questionados os demais foram
regularmente quitados nas datas de vencimento.
O que ressalta da análise dos autos é que os empréstimos
questionados, ao menos parcialmente, beneficiaram a apelada de forma estreme de
dúvidas, em vista de terem sido utilizados para a quitação de mútuos cuja validade
não foi colocada em dúvida.
As circunstâncias e particularidades do caso em exame
desafiavam diligente postura processual da apelada, não sendo suficiente que ela
praticamente reiterasse seus argumentos iniciais.
Insiste-se. Em vista da peculiaridade ressaltada, de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
10
empréstimos questionados inequivocamente beneficiaram a apelada, ao menos
parcialmente, a versão por ela apresentada perdeu a verossimilhança.
Também se apresentou como inverossímil a alegação da
apelada, de que se surpreendeu ao tomar conhecimento da existência dos
empréstimos, quando notou a redução do benefício previdenciário. Em verdade, os
extratos bancários de fls. 88 e segs. fizeram ver que o pagamento das parcelas se
dava mediante débito na conta bancária. Não se tratava de empréstimo consignado.
Consequentemente, não houve a redução do benefício, pelo que a apelada não podia
ficar ciente dos empréstimos questionados do modo que afirmou que ocorreu.
Também é inverossímil que a apelada, beneficiária de parcos
proventos previdenciários, somente percebesse a suposta fraude envolvendo dois
contratos mais de um ano depois.
Por tudo isso, não deveria se dar a inversão do ônus da prova.
Consequentemente, era ônus da apelada, porque fato constitutivo do seu direito,
trazer aos autos elementos que infirmassem as demonstrações documentais feitas
pela instituição financeira.
Em realidade, a apelada deveria esclarecer se foi vítima de
extravio do cartão, se houve efetivamente a prática de ato ardiloso por terceiro, se
realizou os saques das quantias indicadas nos extratos, quais as pessoas que
compõem seu contorno vital, se havia viajado nas datas das celebrações dos negócios
etc.
A mera alegação de que se trata de idosa analfabeta não era
mais suficiente para se contrapor ao fato absolutamente incontroverso de que os dois
empréstimos questionados beneficiariam parcialmente a apelada o que se deu pela
quitação havida com relação aos precedentes contratos não questionados.
Conquanto o analfabeto não seja, necessariamente, incapaz,
para que possa validamente se obrigar é imprescindível que compreenda o ato ou o
negócio jurídico do qual faz parte. A eficácia da manifestação de vontade está sujeita
à ciência quanto aos seus efeitos, sob pena de se tornar anulável o ato jurídico.
Não pode ser admitida como precária a manifestação de
vontade de pessoa que celebrou diversos contratos de empréstimo eletrônicos não
questionados e usou o dinheiro que lhe foi diretamente creditado em conta, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
11
meio de operações bancárias que não fizeram ver a hipótese de prática espúria ou
legítima.
Sem maiores esclarecimentos a respeito, a apelada sabia que as
quantias mutuadas deveriam ser restituídas à instituição financeira por meio do
pagamento de parcelas. Foi assim que se deu com as anteriores as não impugnadas.
Qualquer que seja o grau de desenvolvimento intelectual da
pessoa, é dado a conhecer pela simples dinâmica da vida que empréstimos devem ser
pagos.
Isso se dá em razão da observância ao núcleo duro do direito
das obrigações, inculcado na consciência das pessoas por uma regra de conteúdo
natural muito simples que pode ser exprimida por diversas locuções coloquiais:
dívidas devem ser pagas, pactos devem ser honrados, obrigações devem ser
cumpridas etc.
Outros comentos adicionais são necessários.
Em que se pese parte da documentação referida no parágrafo
anterior consistir em 'prints' de tela do sistema da instituição financeira, tal tipo de
prova era adequado para a demonstração de contratação por meio eletrônico.
De resto, a circunstância de os documentos serem unilaterais
não é suficiente para invalidá-los.
Não é por ser unilateral que um documento não vale como
prova. Há muitos documentos unilaterais que têm expressivo valor probante, dada a
existência de substância, tal como se dá no caso em exame. Os documentos em
comento foram produzidos diretamente pelo réu e fazem ver a existência de
celebração de diversos mútuos bancários não questionados. Trata-se, à evidência, de
prova suficientemente forte para demonstrar a impertinência do pleito inicial. De
posse de tais dados, a apelada teve plenas condições de questionar de maneira mais
aprofundada as celebrações do empréstimo
ônus seu, do qual se descurou.
Notadamente, a apelada deveria dar uma explicação razoável para os empréstimos
questionados terem sido utilizados parcialmente em seu benefício, para a quitação de
débitos que eram mesmo de sua responsabilidade. O que não fez.
As prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor entre
elas, o reconhecimento de hipossuficiência não têm lugar em situações nas quais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
12
verifica violação ao postulado da boa-fé objetiva.
No caso em exame, a tese trazida com a inicial acabou por se
apresentar como temerária e não guardava foros de verossimilhança.
Não se pode olvidar que os empréstimos foram contratados por
meio de canal de autoatendimento, pelo que não se pode exigir a apresentação dos
instrumentos dos contratos, assim considerados “strictu sensu”.
A respeito da validade dos documentos apresentados pela
instituição financeira, em se tratando de contratos de empréstimos celebrados por
meio de canal de autoatendimento, merecem exame os seguintes julgados deste
Tribunal:
“Ação cautelar de exibição de documento. Contrato eletrônico
de mútuo bancário. Ausência de avença escrita. Imposição do dever
de exibir contrato escrito e assinado. Descabimento. Evolução
tecnológica que permite a realização de operações bancárias pela
via eletrônica. Dados da contratação inseridos no próprio extrato
expedido pelo caixa eletrônico. Valor do mútuo, indicação dos
encargos, data de vencimento, número de prestações. Validade
plena. Recurso em parte provido” (Apelação no 0094150-
95.2008.8.26.0000, Rel. Erson de Oliveira, - 17a Câmara de Direito
Privado, j. em 04 de julho de 2012).
“CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATOS
ELETRÔNICOS (...) CONTRATOS ELETRÔNICOS - Contratos de
empréstimo celebrado em caixa de autoatendimento Inexistência de
contratos escritos Considerando que os empréstimos foram
contraídos por meio eletrônico, mostra-se impossível a exibição dos
instrumentos escritos, mas é possível a exibição das condições de
cada empréstimo, contendo os respectivos valores, as datas da
contratação e do vencimento, as parcelas contratadas e taxa de
juros Recurso parcialmente provido, neste aspecto. (...)” (Apelação
no 9292600-25.2008.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. em 26 de junho de 2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cívelno 1009516-04.2017.8.26.0011 - Voto 22744
13
Por tudo isso, os documentos que acompanharam a
contestação eram suficientes para fazer concluir que se deu a regular celebração dos
empréstimos e a existência de dívida.
De resto, ante a não ocorrência da prática de qualquer ato
ilícito pelo apelante, não há que se falar em repetição de indébito, nem em
indenização por danos morais, porque inexistentes.
As parcelas de amortização do empréstimo são devidas, motivo
pelo qual não subsiste a ordem de suspensão de débito exarada em 1o grau a fls. 12.
Corolário, a hipótese é de improcedência da ação.
Em razão da inversão do julgado, a apelada arcará com os
honorários advocatícios devidos aos procuradores do apelante, no valor de R$
2.500,00, já considerada a sucumbência recursal. A fixação dos honorários em
quantia certa se deu por conta do excessivo valor da causa (R$ 50.000,00). A adoção
pura e simples da base de cálculo em referência implicaria a condenação da apelada
no pagamento de verba honorária absolutamente incompatível com a simplicidade da
demanda. A fixação dos honorários em valor certo está em consonância com os
parágrafos 8o e 11 do artigo 85 do CPC observado que o “quantum” adotado é
suficiente para remunerar condignamente o trabalho desempenhado pelos
procuradores do apelante.
Do pagamento das verbas de sucumbência a apelada está
isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão
da gratuidade da justiça a ela, nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso, para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator